Tribunal: TJBA
Processo: 8118635-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118635-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAKTUB PRESTACAO DE SERVICOS E PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANA MERCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BARBARA

APELADO: EDMEA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM, RICARDO BORGES LIMA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ESTELIONATO
PRATICADO POR TERCEIRO. PREJUÍZO DA AUTORA. DESCUIDO AO EFETUAR TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRENTE DA ESTELIONATÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ.
RECURSO
PROVIDO.

A apelante aduz que a Vara de Relações de Consumo não é competente para apreciar a matéria dos autos, por inexistir relação de consumo entre as partes. Ressalta-se, no entanto, que a petição inicial relata que houve falha na prestação do serviço da ré, o que atrai a competência da vara de consumo para apreciar a demanda.

A parte autora afirmou na petição inicial que foi vítima de ato ilícito relacionado com serviço disponibilizado pela ré no mercado, o que a tornaria parte legítima a figurar no polo passivo da demanda de indenização por falha na prestação do serviço.

A autora afirma que foi procurada por Leila Pinho dos Santos Barreto e que ela apresentou-se como empregada da ré, afirmando que conseguiria um empréstimo, no valor de R$ 70.340,30 na Caixa Econômica Federal e que, após realizado o empréstimo, as autora deveria transferir o valor de R$ 38.300,00 para a conta da suposta preposta, para fazer a quitação do empréstimo do Banco Bradesco.

A ré, por sua vez, demonstra que a estelionatária foi empregada de uma das empresas do grupo econômico em que participou mas que foi demitida em 2014 por justa causa. No momento do crime, em 2020, a estelionatária já não era empregada da ré. A ré demonstra, ainda, que registrou boletim de ocorrência contra a ex empregada em março de 2014, por desvio de produção.

Não havia qualquer medida que a ré pudesse tomar para prevenir o ato ilícito da estelionatária, que realizou-se fora de suas dependências e sem utilização de seus sistemas ou outro instrumento disponibilizado para os consumidores. Portanto, não pode ser responsabilizada pela descuido da consumidora, que deveria ter verificado se a pessoa que entrava em contato com ela possuía mesmo o credenciamento para atuar em nome da ré.

Outrossim, foi a autora que efetuou a transferência de parte do valor para a conta pessoal da estelionatária, solicitação que levantaria suspeita em qualquer pessoa com entendimento médio.

Assim, a Súmula 479 do STJ que prevê que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” não se aplica no caso concreto, pois a ré não prestou/forneceu serviço ou produto, de modo que não poderia tomar nenhuma atitude para prevenir o ilícito cometido.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118635-82.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAKTUB PRESTACAO DE SERVICOS E PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP
e como apelada
EDMEA ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.